Tribunal: TJDFT
Processo: 0727182-02.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA À APELADA. PRELIMINAR REJEITADA. OPERAÇÃO DE CRÉDITO REALIZADA POR PESSOA JURÍDICA DA QUAL A RECORRIDA NÃO MAIS PARTICIPAVA COMO SÓCIA. TRANSAÇÃO IMPUTADA À EX-SÓCIA (PARTE APELADA). NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DA RECORRIDA. DANO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO. SÚMULA No 385 DO STJ. INAPLICÁVEL. QUANTIFICAÇÃO DO DANO MORAL. MINORAÇÃO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PARÂMETROS E CRITÉRIOS OBSERVADOS. APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Na hipótese, não se verifica razões para o indeferimento do benefício outrora concedido, gratuidade de justiça, já que não há nos autos prova que elida sua condição de hipossuficiência, ou seja, considerando a situação financeira demonstrada nos autos.
2. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se amoldam as instituições financeiras e a empresa de recuperação de crédito, é objetiva, fundada no risco da atividade desenvolvida, conforme art. 14 do CDC e arts. 186 e 187 do Código Civil - CC, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa.
3. No caso, constatou-se a falha na prestação do serviço fornecido pelos apelantes, realização de operação de crédito com pessoa jurídica da qual a recorrida não mais participava como sócia, assim, diante da não comprovação de que tal operação tenha sido realizada na época em que a apelada fazia parte da sociedade, mediante a juntada do referido contrato, resta afastada a responsabilidade da ora apelada, configurando a hipótese de responsabilidade do fornecedor do serviço, em razão da imprudência na negativação do nome da autora, posto que ela não mais pertencia ao quadro societário da referida empresa há muitos anos.
4. Com efeito, a apelada exauriu os meios de defesa que estavam ao seu alcance, posto que coligiu a alteração realizada no contrato social, onde se constatou a retirada de seu nome da sociedade. Além disso, restou demonstrado a inscrição indevida do nome no cadastro de inadimplentes, o qual foi incluído muitos anos depois da sua retirada da empresa.
5. Assim, haja vista a ausência de demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II do CPC), tais alegações de inexistência de falha ou de dano não merecem prosperar.
6. Patente a existência de violação a direitos da personalidade, haja vista o abalo psicológico sofrido pelo consumidor, em razão da falha na prestação do serviço, agravada pela negativação indevida do nome da apelada, em tais circunstâncias os danos caracterizam-se in re ipsa, isto é, são presumidos e prescindem de prova.
7. Não há que se falar em incidência da súmula no 385 do STJ, no presente caso, pois os outros registros foram feitos após a inscrição ora debatido nestes autos, configurado, portanto, o abalo moral.
8. No caso em exame, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, à luz das particularidades do caso concreto e da finalidade do instituto (reprovabilidade da conduta, caráter educativo, capacidade econômica da parte etc.), o quantum do dano moral deve ser minorado para atendimento das exigências legais, bem como do patamar estabelecido em casos análogos.
9. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ, os honorários advocatícios só podem ser fixados com base na equidade de forma subsidiária, ou seja, o julgador deverá observar a ordem prevista no CPC quando da fixação dos honorários sucumbenciais, a saber: condenação, proveito econômico, valor da causa e, subsidiariamente, equidade, posição consolidado em sede de recursos repetitivos (Tema 1.076).
10. APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.